Tribunal: TJBA
Processo: 8002552-55.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002552-55.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SONIA DA SILVA GOMES Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, CLOVIS SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como CLOVIS SANTOS SILVA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSOR DO ENTE MUNICIPAL. PLEITO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL NO PERÍODO DE 2014 A 2017. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA SERVIDORA REQUERENTE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL A SER AFERIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS EVENTUALMENTE OBTIDAS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002552-55.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante SONIA DA SILVA GOMES e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares aduzidas e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator